Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000040-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DAVID DE SOUZA DIAS - CPF: 007.978.551-49 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DA AÓRTICA COM IMPLANTE DE ENDOPRÓTESE
-
NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS - ATENDIMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE - ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a manutenção da tutela de urgência concedida na origem e por meio da qual se determinou aos entes federativos acionados a realização
do tratamento necessitado pela parte autora, em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde.

2. A teor dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde.

3. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão proferida pela Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar nº 1030489-45.2022.8.11.0003, ajuizada por David de Souza Dias, deferiu a liminar requerida, nos seguintes termos:

“(...) Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015,
DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar ao ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS que forneçam ao autor DAVID DE SOUZA DIAS, IMEDIATAMENTE, o TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DA AÓRTICA COM IMPLANTE DE ENDOPRÓTESE, em qualquer Hospital público ou privado (às suas custas), e, na impossibilidade de disponibilização, que seja transferido para outro Estado da Federação para a sua realização, a contar do recebimento desta ordem judicial, bem como todos os procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelos Gestores públicos estadual e municipal (Secretários de Saúde) e de responsabilidade pelo crime de desobediência (art. 330 do CP), em caso de descumprimento da antecipação de tutela, com fulcro no art. 497 c/c 297, ambos do CPC.

Intimem-se os Superintendentes da Central Estadual e Municipal de Regulação ou responsáveis legais do dia (Secretarias Estadual e Municipal de Saúde), para que adotem todos os atos necessários ao imediato cumprimento desta ordem, IMEDIATAMENTE.

Caso não atendida esta ordem no prazo de 48 horas, deverá a parte autora, por meio da advogada constituída, apresentar três orçamentos pertinentes ao atendimento da providência pela via particular.

Citem-se os requeridos, para, querendo, contestar no prazo legal.

Proceda-se à todas as comunicações necessárias.

Intime-se IMEDIATAMENTE para o cumprimento desta ordem, A SER CUMPRIDA IMEDIATAMENTE, sob as advertências mencionadas
”.

Nas razões o agravante sustenta o desacerto da decisão recorrida, ao argumento de que
“não é do Município a responsabilidade pelo tratamento requerido, considerando que a alta complexidade e o alto custo são de responsabilidade dos outros entes da federação, a saber,
Estado de Mato Grosso”.

Defende, assim, que deve ser aplicado o entendimento fixado no Tema 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição interna de competências.

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso de agravo de instrumento, para que, caso seja mantida a liminar, seja direcionado o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso (Id. 154436660).

O pedido por antecipação da tutela recursal foi indeferido pela Desa. Serly Marcondens Alves – Relatora Plantonista
(Id.154447165).

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (Id.160590169).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso tão somente para que conste que o efetivo cumprimento da obrigação deve, primeiramente, ser direcionado ao Estado de Mato Grosso (Id. 165627650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão proferida pela Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar nº 1030489-45.2022.8.11.0003, ajuizada por David de Souza Dias, deferiu a liminar requerida, nos seguintes termos:

“(...) Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015,
DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar ao ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS que forneçam ao autor DAVID DE SOUZA DIAS, IMEDIATAMENTE, o TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DA AÓRTICA COM IMPLANTE DE ENDOPRÓTESE, em qualquer Hospital público ou privado (às suas custas), e, na impossibilidade de disponibilização, que seja transferido para outro Estado da Federação para a sua realização, a contar do recebimento desta ordem judicial, bem como todos os procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelos Gestores públicos estadual e municipal (Secretários de Saúde) e de responsabilidade pelo crime de desobediência (art. 330 do CP), em caso de descumprimento da antecipação de tutela, com fulcro no art. 497 c/c 297, ambos do CPC.

Intimem-se os Superintendentes da Central Estadual e Municipal de Regulação ou responsáveis legais do dia (Secretarias Estadual e Municipal de Saúde), para que adotem todos os atos necessários ao imediato cumprimento desta ordem, IMEDIATAMENTE.

Caso não atendida esta ordem no prazo de 48 horas, deverá a parte autora, por meio da advogada constituída, apresentar três orçamentos pertinentes ao atendimento da providência pela via particular.

Citem-se os requeridos, para, querendo, contestar no prazo legal.

Proceda-se à todas as comunicações necessárias.

Intime-se IMEDIATAMENTE para o cumprimento desta ordem, A SER CUMPRIDA IMEDIATAMENTE, sob as advertências mencionadas
”.

De acordo com o recorrente, a decisão agravada merece reparo, pois o tratamento pleiteado é de média e/ou alta complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado no Tema n° 793 do STF.

Tais alegações, nesta quadra de cognição sumária, merece acatamento apenas em parte.

Ocorre que, a despeito das alegações do recorrente, restou devidamente demonstrado nos autos originários, por meio de laudos médicos e documentos, que o autor, David de Souza Dias, com 87 (oitenta e sete) anos de idade na data da propositura da ação, foi diagnosticado como portador de Aneurisma de Aorta Abdominal e Ilíacas Direita e Esquerda com Paredes Finais com 6mm de diâmetro com Grande Risco de Ruptura, o qual, se ocorrer, certamente causará hemorragia e morte, necessitando, portanto, de tratamento endovascular para correção de Aneurisma de Aórtica com Endoprotese em detrimento da cirurgia convencional por apresentar menor taxa de morbimortalidade, mormente por se tratar de paciente com outras comorbidades, com fragilidade biológica e senil, conforme AIH e relatório médico acostado aos autos, emitido pela Cirurgiã Cardiovascular Dra Luciana A. Horta-CRM/MT 6215 (Id. 105889516 – processo de origem n° 1030489-45.2022.8.11.0003).

Assim, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro clínico do recorrente e a necessidade do procedimento pleiteado, estando presentes, portanto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência no caso concreto, como reconhecido pelo juízo
a quo
.

Nada obstante, assiste razão ao agravante quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso no cumprimento da ordem judicial, por ser o tratamento buscado de alta complexidade, nos moldes das regras administrativas de repartição de competência do SUS e do entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do município-agravante.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que o juiz deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente de acordo com as regras internas do SUS.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal forneça tratamento que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Destarte, impõe-se a parcial reforma da decisão recorrida, a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Desse modo, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
para, reformando em parte a decisão agravada, direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023